Tribunal: STF
Processo: ARE 1378015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO SIGILO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE PERÍCIA NOS TELEFONES CELULARES DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 2ª, § 3º, da Lei 12.850/13. MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE TRÊS DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS E DE UM DELES DESPROVIDO.



    1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado ser hipótese legal de cabimento.



    2. Não há que falar em nulidade da prova, pois, para além da presença de razoáveis indícios de participação dos ora apelantes em uma organização criminosa e da devida autorização judicial para a quebra dos sigilos telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com eles, além da questão já se encontrava preclusa.



    3. O acervo probatório atestou, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, em especial, o furto de motocicletas e adulteração dos sinais de identificação para revenda em outros Estados.



    4. Conforme disposto no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, não é necessário que os quatro recorrentes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que atuam inseridos neste agrupamento.



    5. As provas demonstram a estabilidade e permanência do grupo, bem como o liame subjetivo, haja vista que os acusados não se associaram para a prática de um delito isolado e determinado, mas sim para o cometimento de uma série.



    6. As provas colhidas no inquérito policial não devem lastrear sozinhas decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em julgamento, em especial a prova pericial, derivada da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os réus, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais e até mesmo pela confissão qualificada de dois dos acusados, indicando, sem sombra de dúvidas, que os quatro apelantes participaram do esquema criminoso.



    7. Havendo nos autos provas robustas de que um dos acusados exercia o comando da organização criminosa, justifica a presença da agravante prevista no art. 2º, inciso § 3º da Lei 12.850/2013.



    8. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. É dizer: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo.



    9. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida.



    10. Se o réu é tecnicamente primário, com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, justifica o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.



    11. Segredo de justiça afastado. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e providos parcialmente, com exceção daquele de Cristofer, o qual se negou provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Percebe-se, do acima exposto, que, a despeito que alegou a Defesa dos recorrentes CLEBER e WILSON, adecretação da quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus WELERSON e WILSON foi devidamente fundamentada e amparada nos preceitos legais, havendo razoáveis indícios de autoria e participação dos investigados em crimes contra o patrimônio, de forma conjunta, estruturada e com divisão de tarefas, a indicar a existência de uma organização criminosa.Vale explicitar que apenas o aparelho celular do ora apelante WILSON foi alvo de quebra de sigilo no presente feito.Com relação ao recorrente CLEBER, tem-se que, ainda no curso da investigação, foi obtida autorização da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, nos autos n. 0704793- 41.2020.8.07.0010, para o compartilhamento das provas produzidas no âmbito do IP n. 34/2020-CORPATRI, notadamente: do Laudo n. 53.010/20-IC, referente ao notebook apreendido em poder de CLEBER; e do Laudo n. 53.180/20-IC,relativo ao telefone celular apreendido com o corréu CRISTOFER (vide ID 25717872, fls. 4-5).Trata-se, portanto, de prova emprestada, previamente produzida no bojo de outra ação penal (autos0704793- 41.2020.8.07.0010), na qual foi amplamente discutida e atestada a sua licitude, sem qualquer contestação por parte do ora recorrente.Noutras palavras, se o Juízo em que foi produzida a prova decidiu por sua legalidade, não cabe qualquer discussão da espécie no feito em que a mesma prova foi tomada por empréstimo, devendo, contudo, ser assegurada a ampla defesa e o contraditório.



    (...)



    No caso, as Defesas tiveram conhecimento, tanto da perícia realizada no aparelho telefônico de WILSON quanto do laudo trazido por empréstimo referente ao notebook de CLEBER, antes da audiência de instrução, mas nada disseram sobre a aludida prova pericial, nem mesmo em sede de alegações finais.Desta feita, ademais da presença de razoáveis indícios de participação dos ora apelantes CLEBER e WILSON em uma organização criminosa e da devida autorização judicial para a quebra dos sigilos telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com aqueles réus, a questão se encontra preclusa, pois o processo está na fase de recurso, a instrução criminal já se encontra encerrada, sendo que a Defesa, em momento algum, questionou a validade da prova, deixando para fazê-lo somente por ocasião de suas razões de apelo.Não há, portanto, que falar em ausência de justa causa para a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos e, por conseguinte, em nulidade da prova pericial.



    (...)



    De fato, tanto a materialidade quanto as autorias do crime de organização criminosa foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos elementos que instruem o Inquérito Policial nº 89/2020-CORPATRI de IDs 25717867 a 25717875 (auto de prisão em flagrante n. 256/2020 – 24ª DP; autos de apresentação e apreensão n. 142/2020 e 425/2020; ocorrências policiais; informação pericial nº2881/2020- II; laudos de perícia papiloscópica nº 32.345, 32.346, 32.353; laudos de exame de veículos nº8219/2020, 8221/20, 8222/20, 8223/20, 8224/20; relatórios elaborados pela CORPATRI nº 475 e 476 e relatório final de investigação); bem como pelos documentos integrantes da medida cautelar nº2020.03.1.002366-5 (IDs 25717904 a 25718162); pelos laudos de perícia criminal – exame de informática nº 51504/20 (ID 25717880) e nº 51505/20 (ID 25717881) e provas orais coligidas (mídias de IDs 25718283a 25718315).



    (...)



    Assim, as provas trazidas aos autos, em particular a prova pericial, derivada da quebra do sigilo telefônico dos acusados WELERSON e WILSON, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais e até mesmo pela confissão qualificada de dois dos acusados, indicam, sem sombra de dúvidas, que os quatro apelantes participaram do esquema criminoso de alguma maneira, ainda que um ou outro não conhecesse todos os demais integrantes da organização, que compunham os outros núcleos.



    (...)



    Em suma, fixados os elementos de informação angariados no inquérito policial e as provas em juízo produzidas, verifica-se que ficou demonstrado, à saciedade, que todos os quatro apelantes, de uma forma ou de outra, aderiram à organização criminosa, de sorte que, comprovada nos autos a unidade de desígnios dos réus quanto ao “animus” de se associarem para práticas criminosas, não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie, sendo a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 2º,“caput”, do Código Penal (CLÉBER, WILSON e CRISTOFER), e artigo 2º, § 3º, do mesmo diploma legal(WELERSON), a medida de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente